Tribunal: STF
Processo: RHC 227578
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-21
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Edimilson da Cruz Pereira contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que, em 6.3.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 772.870/PA, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o recorrente denunciado, em 14.12.2012, pela apontada prática dos delitos previstos no caput do art. 317 do Código Penal (corrupção passiva, por três vezes). 



    3. Na mesma data, a denúncia foi recebida pelo juízo da Vara Única da comarca de Almeirim/PA (Ação Penal n. 0001495-86.2012.8.14.0004), que determinou o imediato afastamento do recorrente das funções de Delegado de Polícia da comarca de Almeirim/PA. 



    4. Sustentando haver nulidade na instrução criminal, por ter sido realizada, em 19.2.2019, audiência para oitiva de testemunhas sem a presença do representante do Ministério Público estadual, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 0806777-35.2022.8.14.0000 no Tribunal de Justiça do Pará. Em 4.6.2022, a Relatora, Desembargadora Eva do Amaral Coelho, não conheceu da impetração.



    A defesa interpôs agravo regimental e, em 29.8.2022, a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Pará deu provimento ao recurso para conhecer do habeas corpus e denegar a ordem. Esta a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORDEM NÃO CONHECIDA. AGRAVO PROVIDO. NULIDADE. AUSÊNCIA DO ORGÃO MINISTERIAL ÀS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 



    1. Havendo equívoco na decisão monocrática, a matéria deve ser corrigida e examinada no presente recurso.



    2. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PROVIDO para conhecer do Habeas Corpus e DENEGAR a ordem” (fl. 1, e-doc. 17).



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça paraense, impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 772.870/PA, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 24.11.2022. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma em 6.3.2023:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE MINISTERIAL. ART. 212 DO CPP. NULIDADE. NÃO IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO PARA O RÉU. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte já firmou a compreensão no sentido de que ‘a falta do membro do Ministério no momento da audiência instrução e julgamento não viola o sistema acusatório e nem mesmo o disposto no art. 212 do Código de Processo Penal (CPP). Apesar da reforma implementada no supracitado dispositivo legal pela Lei n. 11.690/2008, o magistrado não está impedido de perguntar à vítima e às testemunhas. A alteração legislativa apenas agilizou a maneira de inquirição, prevendo legalmente o que na prática já era realizado, ou seja, outorgou ao Ministério Público e à Defesa a faculdade de perguntar diretamente ao depoente, mas não retirou a atribuição instrutória do juiz’ (decisão monocrática no REsp n. 1.895.517-PE, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 13/10/2020).



    2. ‘Segundo o entendimento majoritário desta Corte, não há qualquer vício a ser sanado nas hipóteses em que, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer à audiência e o Magistrado, condutor do processo, formula perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia, mormente nas hipóteses em que a defesa não se insurge no momento oportuno e que não há demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP)’ (REsp n. 1.348.978/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 17/2/2016).



    3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief.



    4. Hipótese em que não houve referência às nulidades em momento oportuno, e não restou evidenciado nenhum prejuízo ao réu no caso em exame. Ausência de violação aos postulados do devido processo legal, do contraditório e do sistema acusatório.



    5. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 72).



    A defesa opôs embargos declaratórios, rejeitados pela Quinta Turma do Tribunal Superior, em 21.3.2023. 



    6. O acórdão pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 772.870/PA é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa insiste na arguição de nulidade absoluta “pela Ausência do Ministério Público regularmente intimado, e pelo Protagonismo da Magistrada na Produção de Prova de Acusação durante a Audiência de Instrução Criminal do dia 19/2/2019” (fl. 7, e-doc. 90).



    Argumenta que “as nulidades absolutas podem ser apontadas a qualquer tempo, e em qualquer instância jurisdicional, inclusive após o trânsito em julgado, porque a lei não determina prazo para a arguição de nulidade absoluta, em razão de ser vício insanável, que se prolonga no tempo” (fl. 8, e-doc. 90).



    Alega que “a magistrada de ofício não deveria ter dado continuidade a audiência de instrução criminal do dia 19/2/2019, em razão da ausência do ministério público acusador (parte do processo – titular da ação penal), uma vez que a magistrada deveria de ofício ter observado o princípio constitucional da imparcialidade do Estado-Juiz e as normas do sistema acusatório constitucional brasileiro, sendo a magistrada a responsável pela tutela do devido processo legal criminal durante as audiências de instrução criminal, em conformidade com os ordenamentos emanados da nossa Constituição Federal de 1988. (…) Todavia, a magistrada mesmo diante da ausência injustificada do ministério público deu seguimento à audiência de instrução criminal do dia, 19/2/2019, e passou a protagonizar toda a audiência, perquirindo por diversas vezes as ‘testemunhas’, que são no máximo informantes (…), inclusive até ratificou perguntas para a formação do seu próprio convencimento de julgadora (Estado-Juiz)” (fls. 8-9, e-doc. 90). 



    Assevera que “o ministério público, titular da ação penal, não participou da audiência de instrução criminal do dia 19/2/2019, logo, neste caso não cabe o argumento de que a magistrada pode fazer perguntas às ‘testemunhas’, porque a magistrada poderia ter perguntado, mas ao final da inquirição das partes, e sobre os pontos não compreendidos, em caráter excepcional, secundário e supletivo, em conformidade com o artigo 212, parágrafo único, do Código de Processo Penal” (fl. 9, e-doc. 90).



    Enfatiza que “a magistrada protagonizou a produção de prova criminal, estando ausente o ministério público, a magistrada fez os papéis de acusadora e julgadora durante a audiência de instrução criminal do dia 19/2/2019, em clara violações do artigo 212, parágrafo único, do Código de Processo Penal, do Princípio Constitucional da Imparcialidade do Estado-Juiz, e do Sistema Acusatório Constitucional Brasileiro” (fl. 10, e-doc. 90).



    Afirma que “o advogado de ‘defesa’ esteve apenas de corpo presente à audiência de instrução criminal do dia 19/2/2019, porque quedou omisso, quando deveria ter arguido de plano a impossibilidade de continuidade da audiência de instrução criminal, uma vez que estava ausente de forma injustificada o órgão acusador, titular da ação penal, que seria o responsável pela produção de prova de acusação durante a audiência de instrução criminal (Ausência de defesa técnica do réu). Depois, o advogado de ‘defesa’ quedou novamente omisso, e permitiu o protagonismo da magistrada, que sem ser interpelada produziu livremente prova de acusação contra o réu durante à audiência de instrução criminal, fazendo, ratificando e refazendo perguntas as ditas ‘testemunhas’ de acusação, sem ser interpelada pelo advogado de ‘defesa’ do réu (Ausência de defesa técnica do réu)” (fls. 11-12, e-doc. 90).



    Assinala que “as perguntas feitas pelo advogado às ditas ‘testemunhas’ de acusação, apenas buscaram complementar e ratificar as perguntas feitas anteriormente pela magistrada, chegando o advogado a fazer perguntas as ditas ‘testemunhas’ de acusação para contribuir com a acusação do réu. As perguntas feitas pelo advogado de ‘defesa’ não tiveram o condão de defender o acusado, e sim de condenar o acusado (Ausência de defesa técnica do réu)” (fl. 12, e-doc.90). 



    Defende que, “no presente caso, em conformidade com as condutas apontadas acima do advogado de ‘defesa’ prejudiciais ao réu, a deficiência de defesa técnica do réu foi tão grosseira, que caracteriza verdadeira ausência de defesa (nulidade absoluta), em conformidade com os termos da Súmula 523, do Supremo Tribunal Federal, chegando o advogado de ‘defesa’ a fazer perguntas as ditas ‘testemunhas’ de acusação, para contribuir com a acusação do réu, além que quedar omisso em pontos básicos e importantíssimos à defesa técnica do réu, que causaram e causam prejuízo insanável ao réu” (fl. 13, e-doc. 90). 



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, o recorrente postula que Vossa Excelência se digne: 



    a) A conhecer do presente recurso ordinário constitucional interposto para julgá-lo ao final TOTALMENTE PROCEDENTE com base nas presentes razões, para REFORMAR a decisão denegatória da ordem, com a consequente CONCESSÃO DEFINITIVA da ordem de habeas corpus, para declarar a nulidade da audiência de instrução criminal do dia, 19/2/2019, e dos demais atos subsequentes, sendo declarado o TRANCAMENTO da ação penal ilegal (autos do processo penal nº 0001495-86.2012.8.14.0004), que tramita de forma ilegal junto ao Juízo da Vara Única da Comarca de Almeirim, para que seja a ação reinstituída do início, com a observância do princípio constitucional da imparcialidade do Estado-Juiz, do sistema acusatório constitucional brasileiro, do princípio constitucional do devido processo legal (contraditório e ampla defesa), e dos termos do artigo 212, do Código de Processo Penal brasileiro;



    (…) c) Ao final, dar INTEGRAL PROVIMENTO as razões ora arguidas por meio do presente recurso ordinário constitucional, por ser medida de direito que se reveste da mais inteira e lídima JUSTIÇA” (fls. 15-16, e-doc. 90).



    7. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer com esta ementa:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DE CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ALEGADA NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS REALIZADA PELA MAGISTRADA. INFRAÇÃO AO ART. 212 DO CPP. INOCORRÊNCIA. DEFESA NÃO INSURGIU NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. NULIDADE RELATIVA. NÃO FOI DEMONSTRADO EFETIVO PREJUÍZO. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS” (fl. 1, e-doc. 116). 



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o reconhecimento de nulidade da audiência de instrução realizada em 19.2.2019, pela ausência do representante do Ministério Público estadual no ato.



    10. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 0806777-35.2022.8.14.0000, o Tribunal de Justiça do Pará rejeitou a alegação de nulidade decorrente da ausência do representante do Ministério Público na audiência de instrução, sob os seguintes fundamentos:



    “Ademais, a defesa requer a nulidade do procedimento por inobservância ao princípio acusatório, alegando ausência do membro do Órgão Ministerial durante a instrução criminal, contradizendo o artigo 212 do Código de Processo Penal. No entanto, no sistema vigente, ao magistrado não é vedada a possibilidade de produção de provas, contanto que seja de forma subsidiária. 



    Outrossim, evidencia-se no presente caso que a ausência do membro do Ministério Público não gerou qualquer prejuízo de ordem jurídica ao paciente, visto que o seu advogado participou do ato, possibilitando o contraditório sem qualquer limitação. 



    Portanto, presente a defesa do acusado e diante a necessidade do prosseguimento da instrução, o Juízo inquiriu as testemunhas, não acarretando prejuízos, agindo de maneira subsidiária, ante a ausência do Promotor de Justiça. 



    Além disso, havendo prejuízo, caberia à parte acusadora inquirir as testemunhas, bem como o réu, visto a necessidade de comprovar o alegado na denúncia.



    Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça apresenta jurisprudência dominante: (…)



    Dessa forma, a ausência do Órgão Ministerial durante a instrução processual é mera nulidade relativa, devendo o prejuízo ser alegado pela defesa em tempo oportuno, precluindo se assim não o fizer. 



    Ante ao exposto, conheço do presente mandamus e DENEGO a ordem impetrada” (fls. 9-10, e-doc. 17). 



    11. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 772.870/PA, o Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensa nulidade pela ausência do representante ministerial no ato processual em questão. Estes os fundamentos adotados pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, para afastar a nulidade arguida:



    “O Tribunal a quo afastou a pretensão de nulidade da audiência, sob a seguinte fundamentação: (…)



    Consoante referido na decisão agravada, não se observa nenhuma nulidade a ser declarada na espécie. Esta Corte já firmou a compreensão no sentido de que ‘a falta do membro do Ministério no momento da audiência instrução e julgamento não viola o sistema acusatório e nem mesmo o disposto no art. 212 do Código de Processo Penal (CPP). Apesar da reforma implementada no supracitado dispositivo legal pela Lei n. 11.690/08, o magistrado não está impedido de perguntar à vítima e às testemunhas. A alteração legislativa apenas agilizou a maneira de inquirição, prevendo legalmente o que na prática já era realizado, ou seja, outorgou ao Ministério Público e à Defesa a faculdade de perguntar diretamente ao depoente, mas não retirou a atribuição instrutória do juiz’ (decisão monocrática no REsp n. 1.895.517-PE, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 13/10/2020). 



    Com efeito, ‘[s]egundo o entendimento majoritário desta Corte, não há qualquer vício a ser sanado nas hipóteses em que, apesar de intimado, o Ministério Público deixa de comparecer à audiência e o Magistrado, condutor do processo, formula perguntas às testemunhas sobre os fatos constantes da denúncia, mormente nas hipóteses em que a defesa não se insurge no momento oportuno e que não há demonstração de efetivo prejuízo (art. 563 do CPP)’ (REsp n. 1.348.978/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 17/2/2016). 



    Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief. 



    De acordo com o que se verifica dos autos, não houve referência às nulidades em momento oportuno, e não restou evidenciado nenhum prejuízo ao réu no caso em exame. 



    Dentro desse contexto, não verifico a ocorrência de violação aos postulados do devido processo legal, do contraditório e do sistema acusatório. 



    (…) Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 2-5, e-doc. 73). 



    12. Na espécie, descabe cogitar-se de nulidade na ação penal pela ausência do representante do Ministério Público na audiência de instrução, pois a defesa deixou de apresentar impugnação no momento oportuno, estando a matéria preclusa. Alega o impetrante que a audiência em questão foi realizada em 19.2.2019. Entretanto, essa nulidade foi arguida apenas em 16.5.2022, mais de três anos depois, no Habeas Corpus n. 0806777-35.2022.8.14.0000 impetrado no Tribunal de Justiça do Pará.



    Nos termos do inc. VIII do art. 571 do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas em audiência devem ser suscitadas “logo depois de ocorrerem”. 



    Este Supremo Tribunal tem orientação jurisprudencial no sentido de que “a arguição a destempo de nulidades processuais induz à preclusão da matéria” (RHC n. 132.273, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.10.2016). Nessa linha, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO E DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 219.034-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.9.2022).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. PREJUÍZO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa. Precedentes.



    2. Na hipótese em concreto, restou devidamente demonstrado que a defesa não se insurgiu, em momento oportuno, contra a ausência do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento.



    3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que ‘não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief)’ (HC 180.657, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 209.516-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. SUPOSTA ELABORAÇÃO EM DESACORDO COM A DISPOSIÇÃO DO ART. 159, § 3º, DO CPP. NULIDADE. PRECLUSÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As nulidades devem ser alegadas pela defesa na primeira oportunidade que lhe seja apresentada, encontrando-se preclusa a discussão acerca de suposta nulidade processual após o término da instrução processual. (…)



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.934-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.9.2021). 



    13. As instâncias antecedentes também assentaram que, sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, de acordo com a jurisprudência e a doutrina sobre a matéria.



    Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; e HC n. 156.616- AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Neste sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO QUALIFICADO MAJORADO. AMEAÇA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 209.870-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.3.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. HIPÓTESE DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE TESTEMUNHA ARROLADA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO OCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). INEXISTÊNCIA DE NULIDADE A SER SANADA PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.088-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Impetração dirigida contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça. Decisão não submetida ao crivo do colegiado. Ausência de interposição de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Deficiência técnica como óbice ao reconhecimento da preclusão da arguida nulidade. Questão não suscitada na inicial da impetração. Flagrante inovação de argumentos no agravo regimental. Inadmissibilidade. Precedentes. Necessidade de demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade do ato. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Agravo regimental não provido. (…)



    2. É inadmissível inovação de argumentos, segundo a reiterada jurisprudência da Corte.



    3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa, seja absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. AP nº 481/PAEI-ED, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/8/14), o que não ocorreu na espécie.



    4. Agravo regimental não provido” (HC n. 192.175-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    14. A alegação de ausência de defesa técnica do recorrente na audiência de instrução, realizada em 19.2.2019, não foi debatida nas instâncias ordinárias, nem no Habeas Corpus n. 772.870/PA impetrado no Superior Tribunal de Justiça. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA INSTÂNCIA ANTERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME INVIÁVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ‘Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.’ (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.641-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.2.2018).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora